Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. ATRIBUIÇÃO DE BUSCAR BENS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas, para localização de patrimônio da parte devedora, é medida excepcional que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo.
2. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente quando não evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento.
3. A consulta em sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor, uma vez que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.